Tribunal: TJMMG
Processo: 2000006-42.2020.9.13.0004
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): JADIR SILVA
Órgão julgador: JADIR SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-02

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE ABUSO DE CONFIANÇA OU BOA-FÉ (ART. 332 DO CPM) - PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A PENA APLICADA - DECURSO DO PRAZO LEGAL - RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO - RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000006-42.2020.9.13.0004 Relator: Desembargador Jadir Silva Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 20/04/2023 Publicação: 02/05/2023 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME DE ABUSO DE CONFIANÇA OU BOA-FÉ (ART. 332 DO CPM) – PRESCRIÇÃO CONSIDERANDO A PENA APLICADA – DECURSO DO PRAZO LEGAL – RECONHECIMENTO DA PREJUDICIAL DE MÉRITO – RECURSO PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Gilson Brito Ribeiro e apelado o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso interposto pela defesa do militar, para acolher a prejudicial de mérito, ao reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, e declarar a extinção da punibilidade do Cabo PM Gilson Brito Ribeiro, conforme estabelece o art. 123, inciso IV, do CPM. RELATÓRIO Trata-se de apelação criminal interposta pelo número 116.924-2, Cabo PM Gilson Brito Ribeiro, por intermédio do ilustre causídico que patrocina sua defesa em face da decisão condenatória proferida pelo egrégio Conselho Permanente de Justiça da Quarta Auditoria de Judiciária Militar estadual (evento 194 – AJME). Em 17 de fevereiro de 2020, o Ministério Público denunciou o Cabo PM Gilson Brito Ribeiro como incurso nas sanções do art. 332 (abuso de confiança ou boa-fé) do Código Penal Militar (evento 1 – DENUNCIA1 – AJME), aduzindo o seguinte: [...] Consta dos inclusos autos de Inquérito Policial Militar que, no dia 06 de dezembro de 2018, na Seção Administrativa, Sede do 30º Batalhão em Januária/MG, o denunciado abusou da confiança e da boa-fé de militar, assemelhado ou funcionário, apresentando-lhe, para recebimento, documento do qual sabia ser inexato, atentando contra a Administração Militar. No mês de novembro de 2018, o denunciado Gilson Brito Ribeiro foi notificado a comparecer à Seção Administrativa, situada na Sede do 30° Batalhão, no município de Januária/MG, para sacar sua nova Carteira Funcional, sem porte de arma de fogo. Para tanto, o denunciado deveria devolver a Carteira Funcional antiga, a qual possuía autorização para o porte de armas. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Alguns dias após a notificação o Cb. PM Gilson compareceu ao local e foi atendido pela funcionária civil Fabiana Saldanha Alves, a quem informou que havia perdido sua identidade funcional antiga, motivo pelo qual não poderia entregá-la para adquirir a nova. Diante das referidas alegações Fabiana orientou o denunciado a registrar um boletim de ocorrência sobre a perda do documento e a levar o referido REDS para retirar a nova carteira. Na data de 06 de dezembro de 2018, o denunciado compareceu novamente à Seção Administrativa e entregou uma fotocópia colorida da sua Carteira Funcional antiga, com autorização de porte de armas, para Fabiana. Esta, por sua vez, recebeu o falso documento com boa-fé, e entregou a nova Carteira funcional ao denunciado, acreditando em sua originalidade. No dia 10 de dezembro do mesmo ano, outra funcionária civil, Sueli Rodrigues Ferreira Santos, percebeu que se tratava de cópia da carteira funcional original e contatou seu superior sobre o fato. O laudo pericial documentoscópico juntado às fls. 39/42 atesta a cópia do documento verdadeiro. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no art. 332 (abuso de confiança ou boa-fé), do Código Penal Militar, pelo que o Ministério Público requer seja o mesmo citado para interrogatório e defesa que quiser produzir, ouvidas as pessoas abaixo arroladas, cumpridas as demais formalidades da lei, para ao final, ser condenado nas sanções que lhe couberem. A denúncia foi recebida em 31 de março de 2020 (evento 1 – RECE_DENUN3 – AJME). A defesa do acusado requereu a instauração de incidente de insanidade mental, nos termos do art. 156, §1º, do CPPM (evento 25 – MANI1 – AJME), o que foi deferido pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª AJME (evento 31 – DEC1 – AJME). Em audiência de instrução realizada em 10 de dezembro de 2020 (evento 64 – AJME), foram ouvidas as testemunhas arroladas pelo Ministério Público, Fabiana Saldanha Alves, Sueli Rodrigues Ferreira Santos e Maj PM Nelito Francisco Madureira Junior. A defesa do militar declarou não ter testemunhas a arrolar na fase do art. 417, §2º, do CPPM (evento 69 – MANI1). O acusado Cb PM Gilson Brito Ribeiro foi interrogado em audiência realizada 29 de julho de 2022 (evento 161 – AJME). Em sessão de julgamento realizada em 22 de novembro de 2022 (evento 182 – AJME), os membros do egrégio Conselho Permanente de Justiça atuante na 4ª AJME, à unanimidade, acolheram a manifestação do Ministério Público e condenaram o militar Cabo PM Gilson Brito Ribeiro à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto e com direito a “sursis”, pela prática do delito do art. 332 (abuso de confiança ou boa-fé) do Código Penal Militar. Nessa assentada, as partes dispensaram a realização da leitura de sentença. Não se conformando com o decreto condenatório, a defesa interpôs recurso de apelação (evento 194 – APELAÇÃO1 – AJME). Em suas razões recursais (evento 199 – AJME), a douta defesa suscitou a preliminar de prescrição da pretensão da punitiva, sob a alegação de que, entre a data do recebimento da denúncia (31 de março TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 de 2020) e a data da prolação da sentença (29 de novembro de 2022), transcorreram mais de 2 (dois) anos. Salientou que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 5 de dezembro de 2022, conforme consta no evento 190 – AJME. Assim, requereu seja declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, combinado com o art. 123, inciso IV, do Código Penal Militar. No que tange ao mérito, sustentou que a instrução probatória não evidenciou que o apelante tenha praticado a conduta prevista no art. 332 do CPM, inexistindo o dolo de abusar de confiança ou boa-fé de qualquer pessoa; que as testemunhas não apontaram qualquer prejuízo à administração militar, que é elemento exigido no tipo penal imputado. Afirmou que a prova testemunhal registrou não haver prejuízo para a administração militar, uma vez que o militar, 30 minutos após ser comunicado pelo telefone, compareceu à seção administrativa e devolveu a carteira original. Ressaltou que o militar não tinha porte ou posse de arma de fogo desde 2013, em virtude de patologias psiquiátricas, quando foi impedido de utilizar armamento e foi dispensado do serviço operacional e, nesse aspecto, embora sua carteira funcional estivesse intacta, jamais foi flagrado com armamento de forma irregular ou se teve qualquer notícia de que ele estivesse de posse de forma irregular. Aduziu que, somente no dia 06/12/2018, 5 (cinco) anos depois de ter sido declarado impedido para o porte de armamento, é que a Administração forneceu ao militar a carteira funcional contendo a restrição para o referido porte. Salientou que, há mais de seis anos, portava as fotocópias coloridas de todos os seus documentos, hábito que passou a adotar, sobretudo pelas patologias psiquiátricas recorrentes, com internações, uso de medicamentos controlados que, intrinsecamente, causavam-lhe confusão mental, esquecimento, fala desconexa, enfim, afetavam o seu juízo crítico. Aduziu, ainda, que a conduta do militar é totalmente atípica, pois não houve lesão ao bem juridicamente protegido, ou seja, a Administração Militar. Ao final, requereu o conhecimento da preliminar para que seja declarada extinta a punibilidade, pela prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 125, inciso VII, combinado com o art. 123, inciso IV, do CPM. No mérito, requereu que a sentença condenatória seja reformada para absolver o apelante da conduta a ele imputada, nos termos do art. 439, letra “b”, do CPPM. Em suas contrarrazões (evento 204 – AJME), o Ministério Público manifestou-se pelo acolhimento da preliminar, considerando que a pena imposta ao crime é inferior a um ano e que, entre a data da instauração do processo e a da sentença condenatória, houve um prazo superior a dois anos, verificando-se a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva. Quanto ao mérito, aduziu que ficou claro que o apelante sabia ou deveria saber que o documento apresentado não era o original. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Alegou que o art. 33, II, do CPM prevê que o crime é doloso “quando o agente quis o resultado ou assumiu o risco de produzi-lo”, sendo certo que o apelante tinha a consciência de que possuía cópias de seus documentos. Afirmou que não cabe a alegação do apelante de que possuía patologias psiquiátricas que afetavam seu juízo crítico, uma vez que o incidente de insanidade mental concluiu que, a época dos fatos, o apelante não apresentava evidências de ser portador de doença mental e possuía plena capacidade de entender e de se determinar de acordo com esse entendimento (autos n. 2000206-49.2020.9.13.0004). Enfatizou que a testemunha Fabiana Saldanha Alves relatou que recebeu o documento e não percebeu que não se tratava do original; e que, somente alguns dias depois, a funcionária civil Sueli Rodrigues Ferreira Santos conferiu o documento entregue e, ao comparar com outras carteiras funcionais, percebeu que se tratava de uma cópia. Salientou que o Maj. PM Nelito Francisco Madureira Júnior destacou que a cópia era idêntica a uma original e somente pôde perceber a diferença pelo relevo na foto. Concluiu que o apelante abusou da boa-fé da funcionária Fabiana Saldanha Alves, que, sem deter conhecimentos básicos, não pôde constatar que a carteira se tratava de uma cópia. E afirmou que a conduta do apelante atentou contra a administração militar pois, caso o fato não tivesse sido percebido, o apelante teria continuado a portar a carteira funcional com autorização para porte de arma, sem que possuísse de fato autorização para tanto. Requereu que o recurso seja conhecido e que seja mantida a condenação do apelante, com a decretação da extinção da punibilidade em razão da prescrição de pretensão punitiva. A douta e culta procuradora de Justiça atuante junto a este Tribunal, doutora Elba Rondino, em parecer juntado no evento 7 – PARECER1 – TJM, assim se manifestou: Pois bem, cabe razão à defesa quando levanta a questão prescricional, verificando-se, em virtude dela, a inutilidade de qualquer medida quanto à repressão da prática delituosa pela qual foi o réu condenado. Isso porque a condenação por abuso de confiança ou boa-fé lhe resultou na pena de seis (06) meses de detenção (evento 188), o que significa que a prescrição ocorre em 2 anos, conforme dispõe o artigo 125, inciso VII, do CPM. Considerando que a denúncia foi recebida em 31/03/2020 (evento 1 - RECE_DENUN3), a sessão de julgamento realizada em 22/11/2022 (evento 182) e a sentença condenatória proferida em 28/11/2022 (evento 188), transcorreram mais de 2 anos entre os dois marcos interruptivos da prescrição, quais sejam, a instauração do processo e a sentença condenatória recorrível (art. 125, § 5º, incisos I e II, do CPM), operando-se, com certeza, a prescrição pela pena em concreto, o que enseja a decretação da extinção da punibilidade. Tratando-se a prescrição de matéria de ordem pública a ser reconhecida a qualquer tempo, sem dúvida, deve ser sempre TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 apreciada como preliminar, não cabendo, deste modo, adentrar-se ao mérito recursal. Diante do exposto, esta Procuradoria de Justiça opina pelos conhecimento e provimento do recurso interposto pela defesa, a fim de que seja decretada a extinção da punibilidade do Cb PM GILSON BRITO RIBEIRO pela ocorrência da prescrição da pena em concreto, nos termos do artigo 123, inciso IV, do Código Penal Militar. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR JADIR SILVA, RELATOR Recebo o presente recurso de apelação, porque estão presentes os requisitos para a sua admissibilidade. O Cabo PM Gilson Brito Ribeiro interpôs recurso de apelação em face da decisão proferida pelo meritíssimo juiz de direito titular da 4ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME) que o condenou a uma pena definitiva de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto e com direito a “sursis”, pela prática do delito do art. 332 (abuso de confiança ou boa-fé) do Código Penal Militar (CPM) (Evento 182 – AJME). Em 17 de fevereiro de 2020, o Ministério Público ofereceu denúncia, que foi recebida em 31 de março de 2020 (Evento 1 – RECE_DENUN3 – AJME). O julgamento da ação se deu em 22 de novembro de 2022 (Evento 182 – AJME). A sentença foi acostada em 29 de novembro de 2022 (Evento 188 – AJME). Em análise das razões recursais, tem-se que o apelante arguiu uma prejudicial de mérito, a prescrição da pretensão punitiva. Entendo que merece acolhimento a prejudicial de mérito apresentada pelo apelante. Considerando que a pena aplicada foi de 6 (seis) meses de detenção e que, entre o recebimento da denúncia (31 de março de 2020, Evento 1 – RECE_DENUN3 – AJME) e o julgamento da ação pelo Conselho Permanente de Justiça (22 de novembro de 2022, Evento 182 – AJME), transcorreu prazo superior a 2 (dois) anos, nos termos do art. 125, VII, §§ 1º e 3º, do CPM, incide a prescrição pela pena em concreto, ensejando a extinção da punibilidade. Assim, acolho a preliminar arguida pela defesa do militar, para reconhecer a incidência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, e declaro a extinção da punibilidade em relação ao número 116.924-2, Cabo PM Gilson Brito Ribeiro, conforme estabelece o art. 123, inciso IV, do CPM. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS, REVISOR Acompanho o voto do eminente desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho as razões e o voto do eminente relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 20 de abril de 2023. Desembargador Jadir Silva Relator